Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-65.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704092-65.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA APELADO: WN ODONTOLOGIA LTDA, ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ROGÉRIO MARTINS DE GOUVEIA, contra o acórdão de ID 70256090, o qual negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de restituição de valores cumulada com rescisão contratual e reparação por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada contra ODONTO EXCELENCE e ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING. O processo foi julgado na 17a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 04/06 até 11/06), de acordo com a certidão de julgamento de ID no 72864278. O embargante peticionou apresentando memorial complementar aos embargos de declaração (ID no 72769530). Nada a prover quanto ao pedido, haja vista o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal de Justiça. No ID no 72900176, apresenta embargos de declaração, dirigidos à Segunda Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, alegando que as contrarrazões da parte recorrida são intempestivas, pois ultrapassaram o prazo de 10 dias úteis da intimação do recurso inominado. Nada a prover quando ao recurso, eis que equivocadamente interposto nesses autos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 13:47:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador